Tribunal: TJMT
Processo: 1025365-61.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-11-30
Data de publicação: 2020-11-30

Ementa:
AGRAVANTE(S):
GIRO FORTE COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO EIRELI
AGRAVADO(s):
BANCO DO BRASIL S/A
Vistos etc.
Trata-se de Agravo de instrumento interposto por GIRO FORTE COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO EIRELI contra a decisão proferida na Execução de título extrajudicial no 1011322-98.2017.8.11.0041 movida pelo BANCO DO BRASIL S/A, que indeferiu o pedido de declaração de nulidade do leilão do imóvel penhorado.
Afirma a parte recorrente que após o deferimento do pedido de alienação por iniciativa particular e/ou leilão eletrônico, sobreveio a nomeação e aceitação do leiloeiro e a publicação do edital de leilão, no bojo do qual constou a previsão de realização do primeiro edital na data de 22/09/2020, às 14h00min e, do segundo leilão, no dia 30/09/2020, às 14h00min, ambas no horário local.
Alega que ao acompanhar a realização dos leilões virtuais levados a cabo no sítio eletrônico mantido pelo leiloeiro nomeado pelo juízo, o seu representante observou que a apresentação do imóvel em segundo leilão foi realizada no dia 29/09/2020, e não na data previamente estipulada (dia 30/09/2020), conforme se pode comprova print screen de tela capturado naquele momento.
Esclarece também que, em razão de constar na matrícula do imóvel a ser leiloado a averbação de indisponibilidade oriunda de decisão proferida em reclamação trabalhista (Proc. 0001106-73.2013.5.23.0002, 2a Vara do Trabalho de Cuiabá), o leiloeiro juntou aos autos petição de ID. n. 40580283 dos autos originais, com a finalidade de demonstrar o cumprimento da obrigação de prévia intimação de todos os interessados na alienação/arrematação do bem. Todavia, na referida petição intimatória também fez constar erroneamente o dia 29/09/2020, e não o dia 30/09, como a data da realização do segundo leilão.
Alega que m razão de tais fatos, pugnou pela declaração de nulidade do segundo leilão realizado e de todos os atos processuais subsequentes, bem como a repetição do ato.
Afirma que, na sequência, sobreveio petição (ID. n. 41833966 dos autos originários) do leiloeiro argumentando que, “em que pese ter constado a informação de ‘leilão encerrado’ na data de 29/09/2020, as aludidas informações foram retificadas e o leilão permaneceu ativo até a data e horário previstos em edital”, ou seja, 30/09/2020, sem, entretanto, negar a apresentação do imóvel em data diversa da estipulada, ou mesmo esclarecer em que horário retificou tais informações em seu site.
Aduz que, fiando-se em tais informações do leiloeiro, a decisão agravada indeferiu o pedido de nulidade do leilão.
Inconformada, sustenta que apesar de não ser expressamente mencionado no art. 149 do CPC/15, é indiscutível que o leiloeiro exerce no processo a função de auxiliar da justiça, devendo envidar esforços no sentido de promover a venda do bem nas melhores condições, o que lhe impõe, nos termos do art.887 do CPC/15, o dever de dar a maior e mais fidedigna publicidade possível ao leilão a se realizar.
Assevera que o site em que seria realizado o leilão informava no dia 29/09, ou seja, na véspera da data aprazada para a realização do leilão do imóvel, a errônea informação de que o imóvel já havia sido alienado.
Defende que, embora o leiloeiro tenha pugnado pela manutenção do leilão realizado sob o argumento de não ter havido prejuízo, certo seria que o procedimento estipulado no edital previa que eventuais interessados em arrematar o bem deveriam realizar cadastro prévio no respectivo site com antecedência de 24 h (vinte e quatro horas) para a efetivação, aprovação de cadastro, e obtenção de senha para a eventual oferecimento de lances.
Alega que, dessa forma, ao acessar o site do leiloeiro no dia 29/09/2020, véspera da data aprazada para a realização do leilão, para fazer seu cadastro, receber sua senha e, assim, poder dar lances, eventual interessado na arrematação do bem foi surpreendido e, principalmente dissuadido de fazê-lo em razão exatamente da informação de que o imóvel já fora alienado.
Propala que ainda que potencial interessado acessasse o site no dia do leilão (30/09/2020), no momento em que lá constava a informação já corrigida da disponibilidade do imóvel para arrematação e, porventura se interessasse em dar lance para o imóvel, não poderia fazê-lo, exatamente por ter sido impedido de realizar o cadastro e obter senha para tanto no dia anterior (29/09/2020) – quando constava que o leilão já havia sido encerrado – sendo, pois, evidente o prejuízo.
Com tais argumentos, pugna pela suspensão do trâmite da execução na origem até o julgamento final do presente recurso.
Pois bem.
Pelos argumentos trazidos e documentação juntada aos autos, entendo que demonstrados, ao menos prima facie, os requisitos previstos no artigo 300 do CPC/2015, para a concessão o efeito recursal pretendido nos termos do inciso I do artigo 1.019 do citado Codex.
Isso porque, segundo leciona EDUARDO TALAMINI, “o requisito de plausibilidade do direito está em necessária correlação com o risco de ineficácia do provimento final e ambos se colocam em uma razão inversamente proporcional: quanto maior o periculum in mora, menor o grau de probabilidade do direito invocado será necessário para a concessão da medida, e vice-versa.” (in TUTELA RELATIVA AOS DEVERES DE FAZER E DE NÃO FAZER. São Paulo: Ed. Revista dos Tribunais, 2015, p. 353)
Com efeito, a constatação de que o site do leiloeiro trazia, na véspera da data designada para a realização da segunda praça, a informação de que o leilão a ser realizado já se havia encerrado – o que, inclusive, é confirmado pelo leiloeiro em petição de ID. n. 41833966 dos autos originários – tem um potencial lesivo pois inibe o interesse de possíveis interessados na arrematação do bem, ainda que posteriormente a informação tenha sido corrigida e o leilão permanecido ativo até a data e horário previstos em edital.
Assim, com o prosseguimento do feito executivo na origem, é possível que a propriedade do bem arrematado venha ser consolidada em favor do arrematante que poderá dele dispor como bem entender antes de o presente recurso ser julgado pelo colegiado.
Com isso, conveniente a suspensão provisória do trâmite do feito executivo na origem.
Ante o exposto, defiro a liminar recursal para suspender o trâmite do feito executivo na origem até ulterior deliberação.
Comunique-se o Juiz da causa, solicitando-lhe as necessárias informações.
Intime-se a parte adversa, bem como o arrematante para, querendo, ofertarem contrarrazões no prazo legal.
Após, à incontinenti conclusão.
Cumpra-se.
Cuiabá, 30 de novembro de 2020.-
MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Desembargadora